Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de precatório em desfavor do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social. O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos, consoante documentos acostados aos presentes autos pelo Juízo de Origem (ID ́s 14398319/14398320). No caso em tela, verifico existir óbice ao levantamento do numerário depositado ID 14398320 para fins de pagamento integral do precatório em relação à verba inscrita nesta requisição, porém precatório em epígrafe não ocupa a primeira posição na lista cronológica, razão pela qual o pleito apresentado ID 15666107 foi analisado, mas não pode ser liberado o numerário. Dê-se ciência ao(à)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s). Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto